Tribunal: STF
Processo: HC 201833
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. COVID-19. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Simone Lage Guimarães, advogada, em benefício de Júlio César do Santos Chaves, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.5.2021, negou provimento ao agravo regimental interposto no Habeas Corpus n. 645.907/SP, indeferido liminarmente com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso temporariamente, em 20.8.2018, pela suposta prática do delito previsto no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (associação criminosa armada), sendo a prisão temporária convertida em preventiva posteriormente. 
    3. A denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual foi recebida, em 19.9.2018, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP (Ação Penal n. 0037309-72.2017.8.26.0224).
    4. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e o risco à saúde do paciente em virtude da pandemia da Covid-19, a defesa impetrou no Tribunal de Justiça de São Paulo o Habeas Corpus n. 2029991-55.2021.8.26.0000, no qual o Desembargador Ruy Alberto Leme Cavalheiro indeferiu a medida liminar requerida em 17.2.2021, nos seguintes termos:
     “SIMONE LAGE GUIMARÃES, advogado(a), impetra este habeas corpus em favor de JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS CHAVES, alegando que este sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, Dr(a). Maria de Fátima Guimarães Pimentel de Lima. 
    Informa a impetrante que o paciente foi preso em flagrante dia 28/08/18, a prisão foi convertida, estando, portanto, preso preventivamente há mais de 2 anos. 
    Sustenta que dadas as condições pessoais do paciente e o fato de o crime em comento não teria sido cometido mediante violência ou grave ameaça, em caso de eventual condenação, o regime inicial seria aberto ou semiaberto. 
    Salienta a ausência de fundamentação idônea a justificar a custódia cautelar do paciente, que foi decretada com base na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar quaisquer dos requisitos afetos ao periculum libertatis com elementos concretos. 
    Ressalta a ausência dos requisitos elencados no artigo 312 do CPP e a vedação da utilização da prisão processual como antecipação de pena, destacando que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. 
    Destaca que a prisão processual é providência extraordinária e subsidiária a todas as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, que não pode ser confundida com a punição, somente justificada em situações de extrema necessidade, o que não restou demonstrado nos autos. 
    Aduz haver ingressado com pedido de liberdade provisória, em face a pandemia de COVID-19, com base na recomendação nº 62/2020 do CNJ, bem como medidas tomadas pelos Tribunais de Justiça de outros estados, mas este restou indeferido. 
    Argumenta que na ADPF 347/DF foi reconhecido pelo STF o ‘estado de coisas inconstitucional’ dos estabelecimentos prisionais, de modo que o paciente estaria em risco ao ser mantido em cela insalubre e superlotada, frente à atual pandemia, mormente em se considerando que o paciente é hipertenso. 
    Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante imposição de uma ou mais das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 
    Entretanto, na forma como deduzido o pedido de liminar não pode ser acolhido porque tem natureza satisfativa, e sua concessão ensejaria indevida antecipação do mérito do writ. 
    Não antevejo ilegalidade no indeferimento do pedido pela i. autoridade impetrada, pois permanecem inalteradas as circunstâncias que ensejaram a custódia cautelar. 
    Por outro lado, não logrou a impetrante demonstrar a imprescindibilidade da medida ora postula, considerando as condições de saúde do paciente. 
    E medidas para proteção da população carcerária estão sendo tomadas. 
    Ademais, já há audiência de instrução, debates e julgamento designada para os dias 23 e 24 de fevereiro de 2021 (fls. 29/30). 
    Nesse sentir, uma vez que não se divisa flagrante ilegalidade, hábil a justificar a concessão da medida pleiteada, caberá à Douta Turma Julgadora a solução da questão em toda a sua extensão. 
    Por conseguinte, INDEFIRO a alvitrada cautela. 
    Processe-se o presente writ. 
    Requisitem-se as informações da autoridade apontada como coatora. 
    Em seguida, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça” (e-doc. 12). 
    5. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 645.907/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 19.2.2021, o Ministro João Otávio de Noronha indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JÚLIO CÉSAR SANTOS CHAVES (ou JULIO CESAR DOS SANTOS CHAVES) em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (HC n. 2029991- 55.2021.8.26.0000). 
    O paciente teve decretada a prisão preventiva, em razão de suposta prática do delito descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal.' 
    A impetrante requer a concessão de liminar, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou a substituição por medidas cautelares diversas da segregação cautelar. 
    É o relatório. Decido. 
    O rito do habeas corpus demanda prova documental pré-constituída do direito pleiteado pela parte, ressalvados os casos em que o paciente não seja assistido por defesa técnica, o que não é o caso dos autos. 
    A impetrante não juntou aos autos peça essencial à compreensão e deslinde da controvérsia a saber, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. 
    Ademais, a matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não apreciou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 11). 
    6. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Esta a ementa do acórdão:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da ampla defesa, desde que apresentado no quinquídio legal.
    2. A ação de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruir corretamente o writ a fim de possibilitar a identificação do alegado constrangimento ilegal.
    3. A deficiência na instrução do writ impede a análise da plausibilidade do pedido de liminar formulado.
    4. Não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Incidência da Súmula n. 691 do STF.
    5. Agravo regimental desprovido”. 
    7. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante sustenta ser necessária a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal ao argumento de manifesto constrangimento ilegal na espécie.
    Alega que “não há motivos para a manutenção da prisão do Requerente. De mais a mais, caso condenado, o que não se acredita, este possivelmente cumprirá pena no regime aberto ou semiaberto” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Salienta que “o Requerente não ostenta quaisquer das hipóteses situadas no art. 312 da Legislação Adjetiva Penal, as quais, nesse ponto, poderiam inviabilizar o pleito de liberdade provisória como se percebe, ao revés disso, o Requerente possui residência fixa e ocupação lícita. (doc.1). De outro importe, o crime, imaginariamente perpetrado pelo Requerente, não ostenta característica de grave ameaça, ou algo similar. Nesse compasso, a obrigatoriedade da prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei. Nem mesmo da mera repetição judiciária dos vocábulos componentes de dispositivo legal. Ao contrário disso, deve surgir do efetivo periculum libertatis, consignado em um dos motivos da prisão preventiva (CPP, art. 312). De efeito, não há, nem de longe, quaisquer circunstâncias que justifiquem a prisão em liça, máxime quanto à garantia de ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou para se assegurar a aplicação da lei penal” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Enfatiza que, “in casu, a prisão preventiva está sendo utilizada como antecipação de eventual pena o que, obviamente, é inadmissível” (fl. 8, e-doc. 1). 
    Assevera que o paciente “está nitidamente exposto à ter maculados os seus direitos à vida e a saúde por estar submetido ao encarceramento diante de uma pandemia mundial que se aproxima cada vez mais do sistema carcerário bandeirante” (fls. 12-13, e-doc. 1).
    Ressalta que o paciente “se enquadra no grupo de risco, por ser hipertenso” (fl. 13, e-doc. 1). 
    Estes o requerimento e os pedidos (fl. 19, e-doc. 1):
    “Ex-Positis, considerando (…) A PANDEMIA DO COVID-19, O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, O DIREITO CONSTITUCIONAL À VIDA E A SAÚDE E TODAS AS RECOMENDAÇÕES MUNDIAIS, o MAIS ACERTADO NESTE MOMENTO É A LIBERDADE DO INDICIADO evidenciando a FALTA DE SEGURANÇA DO SEU DIREITO À VIDA NO CÁRCERE, requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, a fim de que possa o indiciado esclarecer em liberdade o que souber acerca dos fatos imputados, COMPROMETENDO-SE AINDA A APRESENTAR-SE ESPONTANEAMENTE EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. 
    Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, sob pena de revogação do pleito liberatório alvitrado, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA” (fl. 15, e-doc.1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual ratificada decisão indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 645.907, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e ante a sua deficiente instrução.
    Pelo que se tem nos presentes autos, o mérito do Habeas Corpus n. 2029991-55.2021.8.26.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.
    9. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paulista não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido.
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 
    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 
    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 
    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 
    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo.
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode comprovar na espécie vertente.
    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia de documento essencial à perfeita compreensão e ao exame do pedido, não se demonstrando, nos parcos documentos acostados, ter havido teratologia ou ilegalidade na espécie.
    Busca-se na presente impetração a revogação do decreto prisional ao argumento de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Entretanto, o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão na qual decretada a prisão preventiva do paciente. 
    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 
    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 
    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 
    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)
    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    12. Quanto à alegação sobre eventual risco à saúde do paciente em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, também não foram juntados documentos atualizados comprobatórios de que o estado atual de saúde do paciente autorizaria, de imediato, a revogação da prisão. Ausente, igualmente, demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde está recluso.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226, em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou:
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido” (RHC 155.360 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21.6.2018). 
    “(…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    13. Ainda sobre a alegação do paciente de integrar grupo de risco para o coronavírus, é de se anotar que, em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Plenário analisou a matéria ao não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio na ADPF n. 347, mantendo as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    14. Na espécie em exame, essa questão foi submetida ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, que, em 15.2.2021, concluiu não ser caso de revogação da prisão preventiva do paciente. Estes os fundamentos adotados pelo juízo processante:
    “Na hipótese dos autos, verifico que consta do Relatório de Saúde de JÚLIO CESAR acostado pela Ilustre Defesa às (fls. 2.830) que: ‘...Desde sua inclusão nesta unidade prisional o referido detento passa por avaliações periódicas mensais no ambulatório de saúde para aferição de pressão arterial e entrega de medicação para a patologia. Sua ultima avaliação foi em 9 de dezembro de 2020, onde apresentou-se contactuando, orientado, deambulando, pressão arterial 130X90, sem outras queixas...’, ou seja, pelo que consta, no âmbito do sistema penitenciário são disponibilizados ao réu o atendimento e as avaliações periódicas mensais, bem como a entrega das medicações para a patologia de que se queixa. Ademais, não foi comprovada nestes autos a impossibilidade de JÚLIO CESAR receber o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que está custodiado”. 
    15. Registre-se ser direito do paciente submeter ao juízo competente, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências, até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento.
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora